Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-36.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708420-36.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADOS: VALDENIL CHIANCA RODRIGUES, ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, VERALÚCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES DESPACHO URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que o preparo foi devidamente recolhido no processo n. 0706336-89.2019.8.07.0018. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026